Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30%. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A controvérsia cinge-se à existência ou não de direito subjetivo do autor a conseguir a repactuação de dívidas e prestações em desfavor de seus credores, em razão de as prestações superarem sua capacidade de pagamento, bem como em relação à alegada concessão abusiva de crédito".
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento com tutela de urgência em que os pedidos foram julgados improcedentes. 1.1. Nas razões do recurso, o autor requer a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu ao patamar de 35% dos seus rendimentos brutos, descontadas as rubricas obrigatórias, pensão e verbas indenizatórias, nos termos da LC/DF 84, art. 116, §2o. Afirma que o tema 1085 do STJ não se aplica ao caso. 1.2. Em contrarrazões, o apelado requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita e a manutenção da sentença.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 2o do art. 99 do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Na hipótese, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (Professor da Educação Básica), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.340,05, contudo é possível perceber a presença do desconto de 9 empréstimos no contracheque do requerente, bem como o valor de uma pensão alimentícia, resultando sua renda líquida em apenas R$ 4.143,44. 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, sem dúvida alguma, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício.
3. O cerne da controvérsia consiste em determinar se é lícito o desconto em conta corrente, acima do limite de 35%, em decorrência de contratos de empréstimo realizados pelo apelante com o banco apelado. 3.1. Em sede de recursos repetitivo, o STJ firmou o tema 1.085, publicado em 15/03/2022: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” e ainda ressaltou que o deslinde trata de contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento. 3.3. Os descontos em conta corrente referentes a empréstimos não estão sujeitos à limitação de 30%, tendo o mutuário livremente contratado com o banco. 3.4. Nesse sentido tem decidido esta Corte: “3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar os descontos ao patamar de 30% da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, a fim de preservar o recebimento de valor que assegure a sua sobrevivência. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (...).” (07034498420228070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 31/08/2022).
4. No julgamento da tese firmada, o STJ ressalta que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador”, de modo que a pretendida limitação dos descontos em conta corrente, por analogia à Lei 10.820/2003, não seria um instrumento eficaz e legítimo para combater o superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.
5. No caso dos autos, a remuneração bruta do autor é aproximadamente de R$9.340,05, sendo que os 30% atinentes aos contratos de empréstimo consignado perfazem o máximo de R$ 2.802,01. Entretanto, a soma dos consignados do requerente somam R$ 2.132,21, ou seja, apenas 22,82% da sua remuneração. 5.1. Tem-se que a sua remuneração, mesmo após os descontos, pode prover sua dignidade e de sua família e, ao mesmo tempo, viabilizar o adimplemento dos débitos.
6. Recurso improvido.